Tribunal: TJES
Processo: 0001842-51.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001842-51.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO SCHULZ

APELADO: CIRLENA SCALFONI BRUMATTI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em demanda que versa sobre anulação de contrato de financiamento rural e indenização por danos morais.

2. O embargante suscita a ocorrência de erro material no dispositivo do voto condutor, o qual mencionou a prescrição parcial das parcelas de complementação de aposentadoria, matéria alheia ao objeto dos autos. Alega também omissões quanto à tese de violação ao art. 10 do CPC (vedação à decisão surpresa), aos critérios para o afastamento do Código de Defesa do Consumidor e à ilegalidade da liberação dos valores do financiamento antes da formalização contratual.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o erro material apontado no dispositivo do acórdão embargado justifica a sua retificação para alinhá-lo à fundamentação desenvolvida e ao resultado proclamado pelo colegiado; e (ii) saber se o julgado incorreu em omissões quanto à distribuição do ônus da prova, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e regularidade na liberação das verbas do financiamento.

III. Razões de Decidir

4. Verifica-se a ocorrência de erro material no parágrafo de encerramento do voto condutor, que tratou de matéria estranha à lide (complementação de aposentadoria) e conflitou com a certidão de julgamento, impondo-se a correção do vício formal para alinhar o dispositivo ao desprovimento do apelo e majorar os honorários.

5. Inexistem as omissões alegadas, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente as matérias ao assentar a incidência da regra ordinária do art. 373 do CPC sob a égide do Código Civil, afastar o microssistema consumerista e concluir pela regularidade da operação com base em declarações de recebimento e autorizações assinadas de próprio punho pelo autor, dotadas de natureza de confissão extrajudicial.

6. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito do julgamento e modificar o entendimento fixado pelo órgão colegiado é incompatível com a via estrita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para sanar o erro material no penúltimo parágrafo do voto condutor, fixando o resultado pelo desprovimento do recurso e majorando os honorários advocatícios para 12%, com exigibilidade suspensa decorrente da AJG deferida.

8. Tese de julgamento: "1. O erro material constatado no dispositivo do julgado, em desconformidade com a fundamentação e com a certidão de julgamento, deve ser corrigido por meio de embargos de declaração. 2. A rediscussão do mérito da causa e das premissas probatórias adotadas pelo colegiado não autoriza o acolhimento de embargos de declaração por omissão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 373 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROGÉRIO SCHULZ
em face do acórdão de id.
18927522
proferido pela e. Desª. Janete Vargas Simões, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (id.
19548289
), o embargante suscita a ocorrência de
erro material
e de
omissões
no julgado. Quanto ao erro material, aponta que o dispositivo final do voto condutor mencionou a
“prescrição parcial das parcelas de complementação de aposentadoria”
, matéria alheia ao objeto dos autos, que versa sobre anulação de contrato de financiamento rural e indenização por danos morais.

No tocante às omissões, alega que o acórdão não enfrentou de forma específica a tese de violação ao art. 10 do CPC (vedação à decisão surpresa), decorrente da alteração da dinâmica do ônus da prova operada na sentença em relação à decisão saneadora; os critérios para o afastamento do Código de Defesa do Consumidor, diante das alegações de vulnerabilidade do agricultor e da incidência da Súmula 297 do STJ; e a ilegalidade da liberação dos valores do financiamento antes da formalização do instrumento contratual.

Regularmente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (id.
19769283
). Manifestou-se pelo reconhecimento do erro material contido no dispositivo do voto, pugnando pela rejeição das alegadas omissões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001842-51.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO SCHULZ

APELADO: CIRLENA SCALFONI BRUMATTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROGÉRIO SCHULZ
em face do acórdão de id. 18927522 proferido pela e. Desª. Janete Vargas Simões, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (id. 19548289), o embargante suscita a ocorrência de
erro material
e de
omissões
no julgado. Quanto ao erro material, aponta que o dispositivo final do voto condutor mencionou a
“prescrição parcial das parcelas de complementação de aposentadoria”
, matéria alheia ao objeto dos autos, que versa sobre anulação de contrato de financiamento rural e indenização por danos morais.

No tocante às omissões, alega que o acórdão não enfrentou de forma específica a tese de violação ao art. 10 do CPC (vedação à decisão surpresa), decorrente da alteração da dinâmica do ônus da prova operada na sentença em relação à decisão saneadora; os critérios para o afastamento do Código de Defesa do Consumidor, diante das alegações de vulnerabilidade do agricultor e da incidência da Súmula 297 do STJ; e a ilegalidade da liberação dos valores do financiamento antes da formalização do instrumento contratual.

Regularmente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (id. 19769283). Manifestou-se pelo reconhecimento do erro material contido no dispositivo do voto, pugnando pela rejeição das alegadas omissões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Inicialmente, de fato, verifica-se a ocorrência do erro material apontado pela parte embargante.

Do exame do voto condutor do acórdão embargado, constata-se que o parágrafo de encerramento restou assim redigido:
“Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a sentença, reconhecer apenas a prescrição parcial das parcelas de complementação de aposentadoria, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e instrução.”.

A redação adotada diverge do objeto da presente demanda, caracterizando equívoco redacional. Ademais, o referido parágrafo conflita com a certidão de julgamento, a qual registrou, por unanimidade, o não provimento do apelo.

Tratando-se de vício formal, impõe-se a retificação do dispositivo do voto para alinhá-lo à fundamentação desenvolvida e ao resultado proclamado pelo colegiado, bem como a majoração dos honorários em razão do desprovimento do recurso.

No que tange às demais insurgências, não se constatam as omissões apontadas.

No tocante à dinâmica do ônus da prova e à alegação de decisão surpresa, o acórdão enfrentou a matéria ao consignar que “
a relação jurídica em análise é regida pelo Código Civil, de modo que aplica-se a regra ordinária do ônus probatório estabelecida no art. 373 do CPC, sendo certo que não houve distribuição diversa do previsto no respectivo dispositivo pelo magistrado de origem”
. O colegiado assentou a regularidade do procedimento probatório sob a égide da regra geral, rejeitando a tese de alteração de diretrizes pelo juízo singular.

Relativamente à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o julgado definiu o microssistema do Código Civil como a norma regente do caso concreto. Ao optar pela aplicação do direito comum, restaram afastadas as teses de incidência da legislação consumerista.

Por fim, quanto à liberação dos valores antes da formalização do instrumento contratual, o acórdão examinou o cenário fático probatório e concluiu pela regularidade da operação com base em elementos documentais contemporâneos firmados pelo próprio autor. Restou consignado que “
o autor assinou declaração de recebimento das mercadorias [...], atestando, expressamente, que os bens financiados lhe foram entregues de forma regular”
, bem como outorgou “
autorização firmada pelo próprio autor para que parte dos valores do financiamento fosse transferida diretamente à empresa fornecedora”
.

A conclusão do colegiado sustentou-se na suficiência e na força probatória de atos voluntários praticados pelo próprio demandante — dotados de natureza de confissão extrajudicial —, restando dirimida a alegação de nulidade por suposta antecipação cronológica da liberação do crédito.

A pretensão do embargante, nesses pontos, denota o escopo de rediscutir o mérito do julgamento e modificar o entendimento do órgão colegiado, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração não se presta.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, sem efeitos infringentes
, exclusivamente para corrigir o erro material contido no penúltimo parágrafo do voto condutor, determinando que onde se lê:

“
Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a sentença, reconhecer apenas a prescrição parcial das parcelas de complementação de aposentadoria, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e instrução.”

Passe a constar:

“
Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da AJG deferida.”

Mantêm-se os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)